Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704015-46.2021.8.07.0007 RECORRENTE: 3 IRMÃOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDOS: ALISSON EVANGELISTA SILVA, EDGLEIDE ROSA BARBOSA SANTOS, FRANCISCO JUCELIO SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de reintegração de posse, por não ter comprovado a notificação extrajudicial do devedor. A apelante alega que notificou os apelados por meio do Cartório extrajudicial, conforme certidão de ônus reais e documento anexado aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a parte autora comprovou a notificação extrajudicial do devedor, nos termos do artigo 26 da Lei n.o 9.514/97. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A juntada extemporânea de documentos é permitida pelo parágrafo único do art. 435 do CPC/2015 de forma excepcional, nas hipóteses em que o documento é formado após o momento oportuno para juntada nos autos ou, ainda, quando se tornam conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o momento adequado para a instrução probatória. Fora dessas hipóteses é incabível a produção de provas. 4. Conforme previsto nos artigos 26 e 27 da Lei n.o 9.514/97, a notificação da parte devedora é indispensável tanto para a constituição em mora e consolidação da propriedade quanto para a alienação do bem em leilão, ainda que extrajudicial. 5. A prova produzida nos autos não comprova a notificação extrajudicial do devedor fiduciário. A certidão do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal não esclarece a forma como se deu a notificação, nem especifica o dia, hora e assinatura do pretenso notificado. Não comprovada a notificação do mutuário para purga da mora, mantida a sentença de improcedência, ante a inobservância das disposições da Lei n.o 9.514/97. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A notificação extrajudicial do devedor fiduciário é indispensável para a constituição em mora e consolidação da propriedade, conforme os artigos 26 e 27 da Lei n.o 9.514/97. Não comprovada a notificação, deve ser mantida a sentença de improcedência”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 434, art. 435, art. 493; L. no 9.514/97, art. 26, art. 27. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830662, Apelação Cível, 07005523520228070016, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06.03.2024, p. 28.03.2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 26 e 30, ambos da Lei 9.514/1997, ao argumento de que a constituição em mora do fiduciante pode ser comprovada por certidão emitida pelo oficial do registro de imóveis, que possui fé pública e presunção de veracidade, sendo suficiente a averbação da notificação na matrícula do imóvel. Entende que a certidão de matrícula atualizada, contendo a consolidação da propriedade fiduciária, constitui prova idônea da regularidade do procedimento, sendo desnecessária a apresentação de elementos adicionais, tais como cópia integral da notificação ou assinatura do destinatário. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente e sem indicar quais dispositivos legais teriam sido violados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 26 e 30, ambos da Lei 9.514/1997, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “houve falha no procedimento de consolidação dominial em questão, pois a notificação extrajudicial não foi comprovada. Ora, tudo que consta nos autos é a certidão do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, indicando que, 'por não ter sido purgada a mora no prazo legal', consolidou-se a propriedade plena do imóvel à pessoa credora fiduciária (ID: Num. 69473026). No entanto, note-se que o referido documento, embora faça menção à notificação do réu para fins de purga da mora e do decurso do prazo para tal sem o efetivo pagamento, não esclarece sequer a forma como se deu a notificação (...), como também não especifica o dia, hora e assinatura do pretenso notificado. Não há, ainda, o teor da notificação, firma do réu (ou informação de que este se recusou a assinar a notificação) ou notícia de tentativas frustradas de intimação pessoal ensejadoras de intimação por meio diverso. Neste ponto, vale lembrar que, antes da prolação da sentença houve o julgamento do agravo de instrumento n.o 0711136-49.2021.8.07.0000, no qual ficou constatado que a parte autora não havia comprovado a notificação extrajudicial do devedor fiduciário. Ora, a parte autora tinha conhecimento de que o documento de ID: Num. 69473026 não era suficiente para comprovar a notificação extrajudicial, mas preferiu permanecer inerte, não juntando a verdadeira notificação extrajudicial do devedor fiduciário. Dessa forma, não comprovada a notificação do mutuário para purga da mora” (ID 73275756). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.808.012/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027